Tribunal: TJES
Processo: 5000004-65.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-65.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SOUZA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000004-65.2025.8.08.0037
RECORRENTE:
JULIANA SOUZA DA SILVA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA EM REGIME TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 11.738/2008). AUSÊNCIA DE DIREITO À EQUIPARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PENDÊNCIA DOS TEMAS 1218 E 1308 DO STF SEM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. PAGAMENTOS REALIZADOS CONFORME QUADRO DE VENCIMENTOS MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Recorrente, servidora contratada temporariamente pelo Município de Muniz Freire, busca o reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias supostamente decorrentes da aplicação do piso nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008.

2. Conforme consignado na sentença, os demonstrativos juntados aos autos evidenciam que a remuneração da Recorrente observa os valores previstos no quadro de vencimentos municipal, inexistindo discrepância remuneratória que justifique a intervenção judicial.

3. Registre-se que inexiste determinação vinculante de suspensão nacional dos processos sobre a matéria, apesar da afetação dos Temas 1218 e 1308 ao rito da repercussão geral, razão pela qual inexiste óbice à continuidade do julgamento.

4. Ademais, é inaplicável a equiparação remuneratória pretendida, diante da natureza jurídica distinta entre servidores efetivos e contratados temporariamente, sendo expressa a vedação prevista na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, a qual impede o Poder Judiciário de promover reajustes ou equiparações remuneratórias com fundamento exclusivamente isonômico.

5. Não demonstrado qualquer ato ilícito ou ilegal por parte da Administração Pública, nem divergência remuneratória apta a ensejar a revisão judicial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)